Tribunal: TJDFT
Processo: 0744693-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744693-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE RIBEIRO PIRES RECORRIDO: LUDIMILA RODRIGUES REIS DESPACHO Diante dos documentos carreados nos IDs 64248439 e 64248440, intime-se o recorrente ANDRÉ RIBEIRO PIRES na pessoa de seu advogado constituído nos autos originários, Matheus Cesar Cortes Nogueira OAB/DF 69.956, para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID 63124718), informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Exclua-se a Defensoria Pública do patrocínio da parte, promovendo a Secretaria as alterações necessárias, no sistema informatizado, aptas a garantir o acesso do advogado constituído ao teor das intimações e demais atos do processo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024